Tribunal: TJMT
Processo: 0029691-41.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial, no Agravo Interno em Apelação Cível no 0029691-41.2009.811.0041
Embargante: BANCO BRADESCO S/A
Embargada: ADALBERTO RIBEIRO FILHO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por BANCO BRADESCO S/A, em face da decisão de id 84384974, que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a ausência de recolhimento da multa do art. 1.021, § 4° do CPC (id. 86459457).
Aduz que a negativa de seguimento ao recurso especial é omissa, ao argumento de que no ato da interposição o recorrente comprovou o pagamento do preparo recursal, contudo, apenas o recolhimento da multa do art. 1.021, § 4° do CPC não foi efetuado.
Ainda assim, sustenta que lhe deveria ter sido oportunizada a juntada, mediante intimação para tanto, a fim de que o recolhimento da multa fosse regularizado, atendendo ao disposto nos arts. 932, parágrafo único e 1.007, § 2° do CPC.
Recurso tempestivo (id. 86468994).
Sem contraminuta (id. 87780458).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, “verbis”:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão na decisão de id. 80254047.
Ora, pretende o embargante que esta Vice-Presidência lhe oportunize prazo para sanar o pagamento da multa do art. 1.021, § 4° do CPC que lhe fora arbitrada.
Não há falar-se em oportunizar prazo para sanar tal irregularidade, eis que os arts. 932, parágrafo único e 1.007, § 2° do CPC não se aplicam para os casos de ausência de recolhimento da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC.
A propósito, esse entendimento restou expressamente consignado na decisão de id. 84384974, ao negar seguimento ao recurso especial. Senão vejamos:
“A parte, quando condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor outro recurso se realizar o depósito prévio do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade. Portanto, a multa em questão é fator condicionante a interposição de novos recursos, ex vi do art. 1.021, § 5° do CPC, “in verbis”:
“Art. 1.021. (...)
§ 5°. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”. (grifei).
A propósito, nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1021, § 4o, DO CPC/15. RECOLHIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. 1. Ação de complementação de benefício previdenciário. 2. A aplicação da multa estabelecida no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória. Precedentes. 3. Ante a ausência de comprovação do pagamento da multa imposta pelo Tribunal de origem, inviável o conhecimento do recurso especial. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1724992/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA. ARESP NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, exceção feita à Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita, que farão o pagamento ao final. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1613280/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)” (grifei).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. 1. Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. 2. A ausência de comprovação do recolhimento da multa previamente imposta inviabiliza o conhecimento do presente recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1813907/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 16/03/2020, DJe 18/03/2020)” (grifei)
Nesse contexto, cumpre anotar que o órgão fracionário deste Sodalício, na oportunidade do julgamento do agravo interno, aplicou a parte recorrente multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Como não se vislumbra nos autos a demonstração de pagamento da aludida multa pelo recorrente, resta evidenciado o descumprimento do dever imposto pelo § 5o, do art. 1.021 do CPC.
Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez não comprovada a regularidade do pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no ato da interposição do recurso, não há falar em oportunidade para posterior regularização de eventual vício no seu recolhimento, em razão de ausência de previsão legal expressa, por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PRÉVIO, NOS TERMOS DO § 5o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O VÍCIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso, a decisão ora agravada não conheceu do Recurso Especial, pois, no ato da interposição do recurso, a parte deixou de recolher os valores correspondentes à multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do vigente Código de Processo Civil, imposta pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental. III. Na forma da jurisprudência do STJ, "não se conhece do recurso especial quando interposto sem o recolhimento da multa inserta no art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil, imposta pelo Tribunal de origem, vez que tal recolhimento configura-se pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, com natureza de penalidade processual" (STJ, AgInt no AREsp 1189709/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.173.359/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2018; AgInt no AREsp 1.084.253/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 26/06/2017. IV. Consoante a firme jurisprudência do STJ, "como o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso diz respeito ao prévio depósito do valor da multa, não há que se cogitar da necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado, sendo o pagamento posterior da penalidade admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas" (STJ, AgInt no AREsp 1.250.886/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 27/09/2018). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1185988/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/04/2018; AgInt no AREsp 1149021/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/05/2018. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1382583/CE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)” (grifei).
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial” (grifei).
Acrescente-se ainda:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. FALTA DE RECOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTIMAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Segundo a clara dicção do artigo 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento" (EDcl no AgInt no AREsp n. 859.529/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 29/8/2016), o que ocorreu. 2. "Como o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso diz respeito ao prévio depósito do valor da multa, não há que se cogitar da necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado, sendo o pagamento posterior da penalidade admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas" (AgInt no AREsp n. 1.149.021/SE, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018), daí por que não há falar em intimação da parte para recolher tal encargo, ao invés de negar conhecimento de plano ao recurso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1658762/PR, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)” (grifei).
Portanto, sem razão o embargante.
Ausente quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, eis que o entendimento desta Vice-Presidência está claramente ancorado em dispositivo legal em vigor e em consonância com as orientações jurisprudenciais do STJ, no sentido de que não há falar-se em intimação da parte para providenciar o recolhimento da multa do art. 1.021, § 4° do CPC, quando deveria tê-lo feito no momento da interposição do recurso, mas não o fez.
O juízo de admissibilidade recursal, nada mais é do que a aferição do preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos e, uma vez atendidos, o recurso segue para análise de mérito a ser proferida pela instância superior, ou seja, para seu efetivo julgamento. Do contrário, a negativa de seguimento se impõe. Nota-se, portanto, que a decisão de admissibilidade não decide a questão jurídica em debate, mesmo nas hipóteses em que o recurso não alcança o juízo positivo.
Frise-se, por oportuno, que o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais são bifásicos, ou seja, o primeiro juízo (prévio), realizado por esta Vice-Presidência, não tem o condão de vincular eventual decisão de admissibilidade a ser feita pelo STJ, o qual exercerá (seja no caso de restar admitido o recurso especial, ou via interposição do agravo cabível, nos casos de negativa de seguimento) com a soberania que lhe compete, o juízo de admissibilidade definitivo; oportunidade em que julgará o mérito da demanda, conforme o caso.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, nego provimento aos embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça